Tribunal: TJDFT
Processo: 0748186-38.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0748186-38.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 63994109) interposta pelo DISTRITO FEDERAL (Exequente/Embargado) em face da ASSOCIAÇÃO RECREATIVA UNIDOS DO CRUZEIRO - ARUC, impugnando a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 63994107), nos autos dos embargos à execução de título extrajudicial, que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executiva. O recurso foi incluído na pauta de julgamento da 24a Sessão Ordinária Presencial (11 de dezembro de 2024), conforme certidão ID 66532129. O advogado da parte Apelada requer o adiamento da sessão, em razão de viagem agendada no mesmo período. A título de comprovação, acostou os bilhetes aéreos que demonstram viagem no dia 10 de dezembro e retorno no dia 17 de dezembro (ID 66729653). Em razão da demonstração da impossibilidade de comparecimento à sessão designada, DEFIRO o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento. Redesigne-se nova data para inclusão do processo em pauta de julgamento, após dia 17 de dezembro. Intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2024 15:17:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador